Tribunal: TJDFT
Processo: 0730855-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Direito Civil. PROCESSUAL CIVIL. Ação de Cobrança. Honorários de Sucumbência. PEDIDO DE Redistribuição Proporcional. hipótese não verificada. sucumbência mínima da parte autora. condenação do réu mantida.
I – Caso em exame: Trata-se de apelação interposta contra a sentença proferida em ação de cobrança, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, rescindiu o contrato entre as partes e condenou o réu ao pagamento dos valores inadimplidos. A sentença também determinou a condenação do apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
II – Questão em discussão: Discute-se o cabimento da redistribuição proporcional dos honorários de sucumbência, considerando a repercussão econômica dos pedidos deferidos e indeferidos, bem como a alegação de que a parte autora teria sucumbido em relação aos pedidos de comissão de permanência e de honorários contratuais.
III – Razões de decidir: A sentença recorrida deve ser mantida, pois, apesar de afastar a cobrança de comissão de permanência, houve o acolhimento do pedido alternativo feito pela parte autora, quanto à incidência dos encargos de juros de mora e de correção monetária. Também não há sucumbência quanto ao pedido de honorários contratuais, pois, conforme a autora, não foi solicitado o pagamento de honorários contratuais, mas sim a fixação dos honorários de sucumbência. Ademais, não se pode desconsiderar que houve a rescisão dos contratos entabulados entre as partes e a condenação do apelante ao pagamento de valores expressivos, em razão da inadimplência contratual.
IV – Dispositivo e tese: Apelação conhecida e não provida, para manter a sentença nos termos em que proferida, especialmente no que tange à fixação dos honorários de sucumbência, conforme o disposto no parágrafo único do art. 86 do CPC. A redistribuição dos honorários de sucumbência não se justifica, pois a parte autora decaiu de parte mínima do pedido.